Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-91.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AJUIZADA PARA DESTITUIR ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AUTORIZAR NOVA DESIGNAÇÃO. MEDIDAS IMPLEMENTADAS MEDIANTE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Há perda do interesse de agir quando a destituição do administrador da sociedade empresária, que constitui o objeto da demanda, é implementada extrajudicialmente mediante alteração do contrato social.

II. De acordo com o artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

III. Atendidas as exigências do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser mantidos honorários advocatícios fixados por meio da ponderação equitativa dos referenciais do § 2o do mesmo artigo.

IV. Recurso desprovido.